Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima tem especial importância quando, em processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se em consonância com outras provas coligidas no processo.
2. Em que pese a negativa de autoria do réu, o depoimento de um informante realizado em juízo, somado aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra da própria vítima, estes últimos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. Restando presentes os requisitos da continuidade delitiva, embora não se possa determinar a quantidade exata de fatos praticados, deve ser aplicada a fração mínima de aumento na terceira fase da dosimetria.
4. Recurso conhecido e desprovido.